Tribunal: TJES
Processo: 5000026-33.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-33.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ALBERTINO EVANGELISTA EVENCIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000026-33.2025.8.08.0067

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: ALBERTINO EVANGELISTA EVENCIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14244230.

Contrarrazões no Id. 14244232, com registro que a parte está assistida por advogado desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14244230), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No tocante à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, esta não merece prosperar. O recorrente realizou pedido de assistência judiciária gratuita através de patrono com procuração com amplos poderes, nos termos do art. 99 do CPC. Ademais, inexiste prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal de veracidade da referida declaração. Dessa forma, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14244226) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I)
DETERMINAR
à parte requerida que proceda com a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do requerente, referente a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, operação nº 257, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos.

II)
CONDENAR
a requerida a restituir de forma simples, o valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente, com correção monetária e juros de mora nos termos do art. 406 do CC/02, aplicando-se a taxa Selic.

II)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do CC/02. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC/02.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a recorrente alega nulidade processual por sentença
ultra petita
, uma vez que o juízo
a quo
condenou a requerida ao valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais, enquanto o petitório inicial limitou o valor a R$ 5.000,00. No mérito, aponta inexistência de ato ilícito, uma vez que a contratação fora realizada pela autora, sendo válida a relação jurídica.

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco:

Após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, tenho que
a pretensão da parte autora merece prosperar
.

Firmo este entendimento, pois, embora a parte requerida tenha juntado aos autos o termo para autorização dos descontos (ID 66783074), o presente negócio jurídico não é válido para subsidiar os descontos, já que ausente um dos requisitos de existência, qual seja, a manifestação de vontade da requerente.

Portanto, não tendo sido demonstrada a contratação apta a respaldar os descontos em foco, entendo como nulo/inexistente o negócio jurídico e o débito dele recorrente. Por conseguinte, deve ser a parte requerida responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

No que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, a parte autora viu-se privada de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Nesta esteira, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que
a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, observo que há vício
ultra petita
no valor estabelecido, pois o autor requereu R$ 5.000,00 de danos morais (Id. 14244199 - Pág. 13), mas a sentença condenou em R$ 6.000,00 (Id. 14244226).

Assim, tem-se que vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art. 492, CPC e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC).

Por outro lado, mas não distante, ao passo de que certo de que a sentença que se caracteriza como
extra
,
citra
ou
ultra
petita deve ser tomada como nula, é possível limitar-se quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro. Além disso, o reconhecimento de vício na decisão consistente na falta de congruência com o pedido é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida, portanto, de ofício.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO POSTULADA NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISUM DECOTADO. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA SOLIDÁRIA À SUJEITO NÃO REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Logo, quando o magistrado sentenciante vai além do pedido da parte, apreciando questão não formulada na inicial, em desobediência ao princípio da congruência ou adstrição, o provimento jurisdicional caracteriza-se como ultra petita, devendo ser decotado da sentença.
2. O reconhecimento de vício no decisum consistente na falta de congruência decorrente de sentença ultra petita é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício. 3. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício acolhida para decotar o excesso.
Recurso de apelação julgado prejudicado. (TJ-DF 00001567320158070007 DF 0000156-73.2015.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JULGAMENTO "ULTRA PETITA" - VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO IMPUGNADO EM CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO/RECONVENÇÃO - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - CAUSA MADURA - DECOTE NECESSÁRIO
. Sendo "ultra petita", o pronunciamento judicial incorre apenas em nulidade parcial, já que não ultrapassa o excesso praticado. Interposto recurso, deve o Tribunal decotar a parte eivada.
Em ação regressiva decorrente de acidente de trânsito, deixando o réu de impugnar expressamente o valor pretendido pela seguradora (ou apresentar pedido reconvencional), se limitando a discutir a culpa pelo sinistro, se revela parcialmente nula a sentença de determina a compensação de valores, devendo ser decotada do "decisum" a análise da mencionada questão. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001919-46.2021.8.13.0686 1.0000.24.062940-2/001, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 12/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024) (grifo nosso)

Nesse tocante,
reconheço a r. Sentença como
ultra petita
, parcialmente, para limitar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na exordial, a saber: R$ 5.000,00.

No mais, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença objurgada tão somente para o fim de limitar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na exordial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido e acrescidos de juros do arbitramento.

Mantido os demais termos da r. Sentença atacada.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)